Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709426-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: RICARDO AUAD LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c danos morais e materiais n° 0704315-92.2023.8.07.0021, movida pelo agravante em desfavor de RICARDO AUAD LIMA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, que objetivava a penhora no rosto dos autos do processo n° 0007325-45.2014.8.07.0008, nos seguintes termos (ID 186393629 do processo originário): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por WESLEY RODRIGUES PEREIRA em desfavor de RICARDO AUAD LIMA, conforme qualificações constantes dos autos. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. O autor pretende a rescisão do contrato de cessão de direitos sobre o bem situado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 3, Conjunto P, Lote 8, Itapoã, firmado com o réu. Pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja promovida a penhora no rosto dos autos sob o n. 0007325-45.2014.8.07.0008, que tramita no Juízo da Vara Cível do Paranoá, em que o réu é credor no processo, já em fase de cumprimento de sentença. Alega, para tanto, que a rescisão do contrato resultará no direito de restituição do valor pago pelo bem, qual seja, R$250.000,00. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso, tenho por ausente o primeiro pressuposto legal. Com efeito, não se pode aferir, nesse limiar do processo, o inadimplemento contratual alegado pelo autor. Observa-se que a inicial veio instruída apenas com o contrato firmado entre as partes, contudo, do documento não se pode aferir, por completo, a causa de pedir exposta na inicial. Ademais, o art. 476 do Código Civil, refere que: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Na hipótese, vê-se na Cláusula Segunda, do contrato, ID 177822148, que a quitação da obrigação do autor, estava condicionada à “compensação dos cheques retro mencionados”. Todavia, não consta dos autos a prova da ocorrência do evento. Assim, à míngua de requisito legal, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.”. Nas razões recursais (ID 56744086), o agravante alega a existência de “um perigo de dano próximo ou iminente que se relaciona com uma lesão que poderá ocorrer antes da solução definitiva ou de mérito, sendo cabível a presente demanda o atendimento mínimo qual seja o bloqueio no rosto dos autos até que se possa evidenciar os fatos e o direito aqui aduzido” (ID 56744086 – Pág. 3). Aduz a possibilidade de reversão da medida e que, caso o réu efetue o levantamento de valores no processo n° 0007325-45.2014.8.07.0008, será muito difícil que o agravante receba o valor que lhe pertence. Afirma que a parte do contrato que faz menção à compensação de cheques por parte do autor constitui erro material. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma do r. decisum, para que seja “concedida a antecipação da tutela recursal para que penhore no rosto dos autos 0007325-45.2014.8.07.0008 – Vara Cível do Paranoá – DF” (ID 56744086 – Pág. 6). Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 186393629 do processo originário). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso vertente, o autor deduziu, na origem, pedido de tutela de urgência cautelar, visando ao arresto de valores que serão revertidos em favor do réu/agravado no processo n° 0007325-45.2014.8.07.0008. Nos termos do art. 301 do CPC, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. A tutela cautelar de arresto é medida excepcional de intervenção do Poder Judiciário no patrimônio do devedor, quando presentes os requisitos especificados nos art. 300 do CPC/15, uma vez que é meio drástico de garantia de crédito existente e não quitado. Assim, para a sua concessão, não bastam meras suposições ou alegações de que o réu poderá desfazer-se dos valores a serem percebidos em outro processo, dificultando o recebimento do crédito pelo autor em caso de futura vitória na demanda. Em juízo de cognição perfunctória, verifico que, na hipótese em tela, trata-se de processo de conhecimento em que o autor/agravante pretende a rescisão do contrato firmado com o réu/agravado, ao argumento de que o requerido não lhe entregou o bem imóvel objeto da avença. Pleiteia, ainda, a condenação do réu a restituir-lhe todos os valores pagos e a indenizar-lhe por danos morais. Dessa forma, constata-se que o processo ainda está em fase inicial, sendo necessária a instrução processual para aferir o inadimplemento contratual alegado pelo autor. Como pontuou a d. magistrada de origem, “a inicial veio instruída apenas com o contrato firmado entre as partes, contudo, do documento não se pode aferir, por completo, a causa de pedir exposta na inicial. (...) Na hipótese, vê-se na Cláusula Segunda, do contrato, ID 177822148, que a quitação da obrigação do autor, estava condicionada à ‘compensação dos cheques retro mencionados’. Todavia, não consta dos autos a prova da ocorrência do evento” (ID 186393629 do processo originário). Ademais, embora o recorrente afirme que a parte do contrato que faz menção à compensação de cheques por parte do autor se trata de erro material, ainda assim, cabia-lhe ter colacionado algum comprovante de pagamento do valor acordado contratualmente, de modo a comprovar sua alegação de que cumpriu com a sua parte da avença. Ressalte-se que, consoante dispõe o art. 476 do CC/02, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Nesse contexto, em juízo de cognição superficial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, necessária ao deferimento da tutela de urgência pretendida. Do mesmo modo, não restou demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, mormente considerando que, em consulta ao andamento do processo n° 0007325-45.2014.8.07.0008, observa-se que sequer houve avaliação do imóvel penhorado, não havendo evidências de que o réu/agravado está na iminência de levantar valores naquele feito ou mesmo de que está se desfazendo de seu patrimônio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora